Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. RENEGOCIAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de contradição na análise da comprovação no adimplemento de parcelas faltantes do crédito consignado que havia adquirido. Afirma que comprovou os pagamentos por meio do documento de ID 30503713, enquanto que o acórdão embargado discorre que não houve essa comprovação.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da autor com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O Acórdão recorrido, em seu tópico de número 5, afirma categoricamente que o autor não comprovou a quitação das parcelas remanescentes. O documento de ID 30503713, afirmado pelo autor como apto para comprovar o pagamento das parcelas faltantes do crédito consignado é ineficaz. A comprovação de pagamento somente foi feita em relação a 19 parcelas, de 07/01/2019 até 07/07/2020. No entanto, de 07/08/2020 até 07/12/2021, não há qualquer comprovação de que foram pagas. Inclusive, deve-se ressaltar que é este ultimo lapso temporal que respalda a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
6. A sentença ainda é bem taxativa quanto a este ponto debatido em sede de embargos declaração, veja-se: “Logo, não tendo o autor comprovado o pagamento das parcelas remanescentes (de 07/08/2020 a 07/12/2021), cumpre reconhecer que as cobranças e a negativação foram realizadas no exercício regular de direito que assiste à requerida, ainda que tenha constado errada a data da dívida (07/10/2019) na inscrição realizada, ressalvado o direito do consumidor de retificação, razão pela qual não há como se acolher a pretensão reparatória do autor”.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.